Tribunal: TJPA
Processo: 0037698-29.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10255 - Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037698-29.2012.8.14.0301

APELANTE: LUIZ OTAVIO COSTA DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APONTADA OMISSÃO NO JULGADO. SUCUMBENCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS RECURSAIS. EXISTÊNCIA DE VÍCIO. OMISSÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- O Embargante aponta omissão no julgado no que tange à majoração dos honorários advocatícios em consonância com o art. 85, §11, do CPC.

II- O
Código de Processo Civil de 2015 introduziu uma das principais inovações da nova ordem processual, a chamada sucumbência recursal.

III- O dispositivo supramencionado tem
duas principais finalidades: desestimular a interposição de recursos protelatórios ou com pequena viabilidade de êxito por haver jurisprudência firmada; e remunerar o trabalho realizado pelo advogado na etapa recursal.

IV- P
ara que ocorra a majoração dos honorários em sede recursal, é necessário o preenchimento de alguns requisitos, cumulativamente, quais sejam: decisão publicada na vigência do CPC 2015 (desde 18 de março de 2016, quando entrou em vigor o CPC); o recurso deve ter sido não conhecido totalmente ou desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado; deve haver a condenação em honorários advocatícios desde a origem.

V-
No presente caso, a sentença foi publicada posteriormente a vigência do CPC/15, o recurso interposto pelo autor foi julgado totalmente improcedente; e houve condenação de honorários desde o 1º grau. Sendo assim, restam preenchidos os requisitos necessários à majoração dos honorários.

VI- O juízo
a quo
fixou os honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), de modo que majoro os honorários advocatícios para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), devendo a cobrança permanecer suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

VII- Recurso conhecido e provido, para majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
, em face do
V. Acórdão registrado no ID nº 4660678 de minha lavra,
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, com base no art. 1.022 do NCPC.

Em suas razões (id. 4764646), o embargante aduz omissão no julgado no que tange à majoração dos honorários advocatícios em consonância com o art. 85, §11, do CPC.

Argui que a sentença de 1º grau julgou improcedente o pedido inicial e condenou o autor em honorários no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Dessa decisão, foi interposto recurso de apelação o qual restou improvido, todavia, não houve manifestação desta relatora quanto à majoração da condenação em honorários advocatícios.

Afirma que a majoração é obrigatória em grau de recurso, por força do §11, do art. 85, do CPC.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja sanada a omissão apontada e majorado o valor da condenação em honorários.

A parte contrária não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 4984036.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No presente caso, o embargante alega omissão no julgado no que tange a majoração dos honorários advocatícios, conforme previsto do §11, do art. 85, do CPC.

De plano, verifico que houve a omissão apontada, merecendo provimento o recurso.

O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, parágrafo 11, introduziu uma das maiores inovações da nova ordem processual, a chamada sucumbência recursal.

Pelo instituto, cabe ao tribunal
ad quem
, ao julgar o recurso, majorar os honorários devidos à parte vencedora. O dispositivo supramencionado tem duas principais finalidades, quais sejam: criar estímulos para que as partes sejam mais criteriosas ao pedir o reexame de uma decisão nas instâncias superiores, visando evitar recursos protelatórios ou com pequena viabilidade de êxito por haver jurisprudência firmada; e remunerar o trabalho realizado pelo advogado na etapa recursal.

Vejamos o que estabelece o dispositivo:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

A par do exposto, para que ocorra a majoração dos honorários em sede recursal, é necessário o preenchimento de alguns requisitos, cumulativamente, quais sejam: decisão publicada na vigência do CPC 2015 (desde 18 de março de 2016, quando entrou em vigor o CPC); o recurso deve ter sido não conhecido ou desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado; deve haver a condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

No presente caso, a sentença foi publicada na vigência do CPC/15, o recurso interposto pelo autor foi julgado totalmente improcedente; e houve condenação de honorários desde o 1º grau. Sendo assim, restam preenchidos os requisitos necessários à majoração dos honorários.

Sobre o tema, colaciono julgado do Excelso Pretório:

RE 1174793 AgR

Órgão julgador:
Segunda Turma

Relator(a):
Min. EDSON FACHIN

Julgamento:
25/10/2019

Publicação:
08/11/2019

Ementa

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 04.02.2019. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXONERAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. REINTEGRAÇÃO NO CARGO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA PENA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 660 DA RG. (...) 4
. Cabível a majoração dos honorários advocatícios à parte sucumbente no recurso, no caso, porque a ausência de trabalho adicional na instância recursal pela parte recorrida não tem o condão de afastar a aplicação do disposto no artigo 85, §§ 3º e 11, do CPC, eis que a medida tem o claro intuito de desestimular a interposição de recursos procrastinatórios, como o que ora se apresenta
. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

No caso dos autos, o juízo
a quo
fixou os honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), suspendendo a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, de modo que majoro os honorários advocatícios para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), devendo a cobrança permanecer suspensa face a gratuidade referida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, majorando os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, conforme a fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém,
18
de
outubro
de 20
21.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 29/10/2021